Tribunal: TJPA
Processo: 0000235-18.2010.8.14.0109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ? IMPROVIMENTO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 21 DO CPB ? IMPROCEDÊNCIA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.1. Absolvição ante a adequação social do fato à culturalidade da comunidade local: Há de se considerar que, tratando-se de violência presumida, a aceitação da vítima ou não na prática do ato, é irrelevante para a caracterização da figura típica, tendo em vista o caráter absoluto da presunção de violência, diante da induvidosa restrição da capacidade volitiva da menor de se posicionar em relação aos fatos de natureza sexual. 2. Aplicação do artigo 21 do CPB: Constata-se que durante a instrução criminal, restou devidamente comprovado que o apelante tinha plena consciência da ilicitude do fato, tendo no exato momento da concretização da conduta típica, total condição de compreender o caráter ilícito do fatoRECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE
APELANTE: HERALDO ALVES DANTAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000235-18.2010.8.14.0109
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A DO CPB - ABSOLVIÇÃO - IMPROVIMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 21 DO CPB - IMPROCEDÊNCIA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.
1. Absolvição ante a adequação social do fato à culturalidade da comunidade local:
Há de se considerar que, tratando-se de violência presumida, a aceitação da vítima ou não na prática do ato, é irrelevante para a caracterização da figura típica, tendo em vista o caráter absoluto da presunção de violência, diante da induvidosa restrição da capacidade volitiva da menor de se posicionar em relação aos fatos de natureza sexual.
2. Aplicação do artigo 21 do CPB:
Constata-se que durante a instrução criminal, restou devidamente comprovado que o apelante tinha plena consciência da ilicitude do fato, tendo no exato momento da concretização da conduta típica, total condição de compreender o caráter ilícito do fato
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2019.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE GARRAFÃO DO NORTE
APELANTE: HERALDO ALVES DANTAS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000235-18.2010.8.14.0109
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATÓRIO

HERALDO ALVES DANTA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Garrafão do Norte.

Em síntese, narra a denúncia, que no dia 18/03/2012, os conselheiros tutelares, Maria Clemilda e José Charles, receberam denúncia de que a pré-adolescente Valdilene Rodrigues Guimarães, de 11 anos de idade, estaria convivendo maritalmente com o apelante, ocasião em que se deslocaram até a vila do Livramento, onde constataram a veracidade da denúncia.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 71, todos do CP, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da sentença condenatória, pugnando, pela absolvição ante a adequação social do fato à culturalidade da comunidade local. Subsidiariamente, reconhecimento das causas de diminuição da pena prevista no artigo 21, do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo
conhecimento
e
pelo improvimento
da apelação, para manutenção
in totum
da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e no mérito pelo total improvimento
, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
ABSOLVIÇÃO ANTE A ADEQUAÇÃO SOCIAL DO FATO À CULTURALIDADE DA COMUNIDADE LOCAL.

O recorrente requer a sua absolvição, alegando que a presunção de violência nos crimes sexuais, prevista no artigo 224, ¿a¿ do CPB, deve ser relativizada, conforme a análise do caso concreto, em razão da adequação social do fato à luz da culturalidade da comunidade local, não se podendo equiparar com a prática do crime contra a liberdade sexual.

Analisando detidamente os autos, há de se considerar que, tratando-se de violência presumida, a aceitação da vítima ou não na prática do ato, é irrelevante para a caracterização da figura típica, tendo em vista o caráter absoluto da presunção de violência, diante da induvidosa restrição da capacidade volitiva da menor de se posicionar em relação aos fatos de natureza sexual.

In casu
, o apelante tinha conhecimento de que a vítima era menor de 14 anos de idade à época dos fatos, eis que participava de seu convívio (fls. 38).

Assim sendo, não há como considerar atípica a conduta do apelante, pois a presunção de violência nos crimes contra os costumes cometidos contra menor de 14 anos de idade, possui caráter absoluto. Não pode ser relativizada diante de situações como de um inválido consentimento da vítima, assim como um relacionamento amoroso entre o agente e a vítima.

O Código Penal, em seu título concernente aos crimes contra a dignidade sexual, prevê:
Estupro de vulnerável
:
Art. 217-A.
Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Pois bem.

O conjunto probatório, especialmente o colhido em audiência (fls. 36/41), bem demostra que o apelante teve um relacionamento amoroso com a vítima, assentido pela mãe desta, quando ela ainda era menor de 14 (catorze) anos de idade.

Conquanto a ressalva ter sido com consentimento da menor, o apelante afirmou, quando interrogado perante o juiz
a quo,
ter praticado relações sexuais com a adolescente na constância do matrimonio.

Não obstante a suscitada tese recursal de que a presunção legal de violência seria relativa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento em sentido contrário: Para a caracterização do crime previsto no tipo acima transcrito, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 (catorze) anos.

Logo, o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente não afastam a ocorrência do delito.

Assim sendo, não há como acolher o argumento do apelante para ser absolvido, uma vez que constitui o fato infração penal.
DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 21 DO CPB.

A defesa alega que o apelante, embora tenha incorrido na pratica delitiva descrita o artigo 217-A do CPB, sua conduta se adequa socialmente à cultura da localidade em que mora, o que enseja a exclusão da culpabilidade por se tratar de erro sobre ilicitude do fato, nos termos do artigo 21 do CPB.

O artigo 21 do CPB preceitua que:
Art. 21.
O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminui-la de 1/6 a 1/3.

Compulsando os autos, constata-se que durante a instrução criminal, restou devidamente comprovado que o apelante tinha plena consciência da ilicitude do fato, tendo no exato momento da concretização da conduta típica, total condição de compreender o caráter ilícito do fato, visto que em seu depoimento em juízo (fls. 38), afirmou: ¿(...) Que mesmo sabendo que era crime se relacionar com uma menor de 14 anos de idade, manteve relacionamento, pois a genitora da vítima incentivava¿.

Desse modo, não há como isentá-lo da pena ou diminuí-la, sob o argumento de desconhecimento da lei ou por erro sobre a ilicitude do fato.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com pronúncia da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2019.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA